Tribunal: TJDFT
Processo: 0708809-90.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR PROLAÇAO DE DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. MÉRITO: REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVANTE DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto” (TJDFT, Acórdão 1326960, APC 07337464220208070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, Publicado no DJE: 29/03/2021, Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Constitui mérito do recurso definir se extinção do feito (não satisfação de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão: comprovação da constituição do devedor em mora) com fundamento no Enunciado de Súmula 72 do STJ e no artigo 320 c/c 485, incisos I, IV e VI do Código de Processo Civil configuraria ofensa ao princípio da vedação da decisão surpresa (artigo 10 do Código de Processo Civil). 2.1. Este Tribunal tem definido que “6. Não há violação ao art. 10 do CPC caso a sentença terminativa seja precedida de decisão que expressamente alerte a parte autora quanto à possibilidade de extinção do feito” (TJDFT, Acórdão 1811346, 07066999520228070010, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 27/2/2024 Pág.: Sem Página Cadastrada)..
3. Hipótese em que não comprovada a constituição em mora. Não se trata da hipótese prevista no Tema 1.132 do STJ, como pretende fazer crer a autora/apelante, e sim de comando para instrução do feito com outra notificação extrajudicial, já que a anteriormente enviada constituiu “notificação antiga, que perdeu o efeito diante da extinção da primeira ação de busca e apreensão, notadamente pelo vencimento de outras parcelas no seu decorrer”.
4. Recurso conhecido e não provido.